Tribunal: TJMT
Processo: 1027142-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027142-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NATANAEL ITALO RODRIGUES SILVA - CPF: 397.663.488-39 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 019.266.251-10 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA SOUZA FILGUEIRA VIEIRA - CPF: 039.107.781-35 (AGRAVANTE), JUIZ DA 1ª VARA CIVEL DE AGUA BOA (AGRAVADO), RIVIERA JERICOACOARA RESORT SPE LTDA - CNPJ: 48.639.480/0001-61 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027142-42.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES: RICARDO RODRIGUES VIEIRA E OUTROS.

AGRAVADA: RIVIERA JERICOARA RESORT SPE LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE
–
DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR
–
BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A medida pretendida pelos recorrentes exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, vislumbro a probabilidade do direito, na medida em que a parte afirma expressamente que não tem interesse na manutenção do negócio firmado e, nesse contexto, tenho que a rescisão contratual por iniciativa do consumidor é admitida, observando-se eventual direito da empresa de reter parte das parcelas pagas.

Outrossim, está presente o
periculum in mora,
ante o iminente risco de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento de parcelas referentes ao contrato que pretende rescindir.

Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois foram pagas parcelas suficientes para suportar eventual verba decorrente da rescisão contratual por iniciativa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027142-42.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES: RICARDO RODRIGUES VIEIRA E OUTROS.

AGRAVADA: RIVIERA JERICOARA RESORT SPE LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
RICARDO RODRIGUES VIEIRA E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos de nº 1002810-45.2024.8.11.0021 ajuizada pelos agravantes em face de
RIVIEIRA JERICOACARA
,
indeferiu a tutela de urgência

requerida para que fossem suspensos os efeitos do contrato celebrado entre as partes e, consequentemente, o pagamento de parcelas, bem como que o agravado se abstivesse de inscrever os nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que adquiriram duas cotas da agravada no empreendimento Solar das Águas Bloco B no dia 18/04/2018, contudo, não mais possuem interesse na manutenção da avença, motivo pelo qual optaram por rescindir unilateralmente o contrato, conforme faculta o instrumento firmado, o que seria suficiente para se determinar a interrupção do pagamento das parcelas vincendas e obstar a inscrição do CPF dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que a probabilidade do direito decorre do desinteresse dos agravantes na manutenção do contrato, e o
periculum in mora
está presente, pois n
ão possui condições financeiras de arcar com as parcelas.

Preparo recursal devidamente pago, nos termos da certidão de Id. 241768682.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 241987192.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
RICARDO RODRIGUES VIEIRA E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos de nº 1002810-45.2024.8.11.0021 ajuizada pelos agravantes em face de
RIVIEIRA JERICOACARA
,
indeferiu a tutela de urgência

requerida para que fossem suspensos os efeitos do contrato celebrado entre as partes e, consequentemente, o pagamento de parcelas, bem como que o agravado se abstivesse de inscrever seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito.

Os agravantes sustentam que adquiriram duas cotas da agravada no empreendimento Solar das Águas Bloco B no dia 18/04/2018, contudo, não mais possuem interesse na manutenção da avença, motivo pelo qual optaram por rescindir unilateralmente o contrato, conforme faculta o instrumento firmado, o que seria suficiente para se determinar a interrupção do pagamento das parcelas vincendas e obstar a inscrição do CPF dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser reformada a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, visto que se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isso porquê, a medida pretendida pelos recorrentes, exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
,
a jurisprudência do STJ é uníssona em permitir ao consumidor adquirente o direito de desistir do negócio, ainda que, no curso do processo, não fique demonstrada a culpa da alienante, caso em que ficará garantido a esta o direito de reter parte razoável e proporcional das prestações já adimplidas.

Assim, verifica-se que a parte afirma expressamente que não tem interesse na manutenção do negócio firmado e, nesse contexto, tenho que a rescisão contratual por iniciativa do consumidor é admitida, observando-se eventual direito da empresa de reter parte das parcelas pagas.

Além disso, eventuais discussões acerca das verbas devidas em razão da rescisão contratual não podem obstar o direito do consumidor ao desfazimento do negócio e suspensão da exigibilidade das mensalidades vincendas.

Anoto, ainda, que não há risco de irreversibilidade da medida, pois foram pagas parcelas suficientes para suportar eventual verba decorrente da rescisão contratual por iniciativa do consumidor.

Do mesmo modo, está presente o
periculum in mora,
ante o iminente risco de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento de parcelas referentes ao contrato que pretende rescindir.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE – DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO – VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO. Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do contrato é inevitável – na medida em que a adquirente afirma decidiu não mais continuar com vínculo em razão de divergências entre o que foi contratado e o que vem sendo realizado – e da sua boa-fé que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.-
(N.U 1014793-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para suspender a exigibilidade das parcelas com vencimento a partir do ajuizamento da demanda e obstar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024